Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-50.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0718443-50.2018.8.07.0003Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: FERNANDA ALCANTARA DA SILVA APELADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. CODIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. O indeferimento da produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa quando se revela inútil ao processo.
2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática. Cabe ao Magistrado analisar os seus requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica.
3. Incumbe, portanto, ao autor o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito.
4. Não havendo conduta ilícita do fornecedor de serviços, não há falar em ato gerador de dano, o que inviabiliza compensação pelos danos imateriais alegados.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.